Tribunal: STF
Processo: HC 238263
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE.



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a medida liminar no habeas corpus nº 872.910. 



    Colhe-se dos autos que em procedimento investigatório de trâmite originário perante o Tribunal local, proferiu-se o seguinte decisum:



    “PROCESSO PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. OPERAÇÃO COPA LIVRE. INVESTIGADO COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO. ACOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. EMPREGO DE VERBA DA SAÚDE. CONEXÃO RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. CAUTELARES IMPOSTAS. READIQUAÇÃO SUSPENSÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA DEFERIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem em Ação Penal nº 937/RJ, fixou a tese de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    2. A razão de decidir da Questão de Ordem na AP 937/STF não se relaciona com os fatos, e sua eventual continuidade, para efeito de prorrogar competência do tribunal para casos de reeleição, mas sim com a circunstância de que a função de Prefeito é que goza da proteção visada pela norma que estabelece o foro por prerrogativa neste tribunal. 



    3. Os recursos do SUS repassados aos entes federados na modalidade de transferência fundo a fundo, ainda que incorporados à patrimônio do ente, por não perderem a natureza de recursos originários da União, sujeitando-se à fiscalização do Tribunal de Contas da União, atraem a competência da Justiça Federal, sendo irrelevante se tratar de transferência legal e não de transferência voluntária. 



    4. No caso, em que há três ações penais declinadas, com denunciados em todos elas, além de outros investigados, vislumbra-se a possibilidade de que os fatos guardem uma mesma origem/contexto, o que é suficiente para admitir a competência deste Tribunal, por sua Quarta Seção para processar a Operação Copa Livre. 



    5. Ratificados os atos decisórios proferidos no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especificamente em relação às medidas de quebra de sigilo.



    6. A proibição de ingresso nas dependências da Prefeitura Canoas e nas Secretarias Municipais em relação à esposa do prefeito retomou o exercício das funções e em relação à Anderson Braga Dornel apareceu como interlocutor em tratativas de gestão contrato ao município já não se justifica. 



    7. A proibição de ausentarem, sem solicitação prévia, do Estado do Rio Grande do Sul merece ajuste, para que passe a constar a obrigação de noticiar a realização de viagens que impliquem no afastamento dos investigados do seu domicílio por mais de 15 (quinze) dias corridos. 



    8. A proibição de ingresso nas sedes do Partido Avante e PSD, neste momento processual, não mais se justifica.



    9. A proibição adentrar no Estado do Rio Grande do Sul, imposta aos investigados Paulo Siqueira Korek Farias, Flávio Godoy de Toledo e Júlio Salvador Filho, merece afastamento. 



    10. A proibição da manutenção de qualquer contato entre o grupo de investigados residentes no Rio Grande do Sul com aqueles investigados residentes em São Paulo, se justificava plenamente no momento da inauguração da fase externa da Operação Copa Livre. Contemporaneamente, tal limitação não mais se justifica. 



    11. Igualmente, merece afastamento a cautelar de suspensão de contratação com Poder Municipal e Estadual. 



    12. Mantida a obrigação de noticiar a realização das viagens (nacionais ou internacionais) que impliquem no afastamento dos investigados do seu domicílio por mais de quinze dias corridos. 



    13. Indeferido o pleito de restituição do valor apreendido, sobre o qual não há certeza sobre sua origem lícita. 



    14. Acolhido o pedido ministerial para imposição de novo período de suspensão da função pública em relação ao prefeito do município de Canoas Jairo Jorge da Silva.



    15. Hipótese em que há indícios suficientes a indicar que a administração municipal, incluindo o prefeito, alguns secretários e outros servidores - justamente aqueles com maior dever de tutelar a coisa pública -, estariam ajustados com um determinado grupo empresarial para achacar os cofres públicos, num relacionamento promíscuo especialmente vazado com maior ramificação dentro do poder público municipal, inclusive na saúde, área absolutamente sensível à toda comunidade, o que justifica, neste momento, a manutenção do afastamento do prefeito municipal de suas funções, por mais 180 dias. 



    16. Pelos elementos até então colacionados, as condutas investigadas e narradas pelo órgão ministerial indicam que a atuação supostamente ilícita do prefeito, seus familiares e servidores mais próximos indubitavelmente depende de sua relação com o cargo público. Nessa via, a possibilidade de continuar à frente da administração é preocupante e exige cautela, notadamente a fim de garantir a ordem pública e evitar prejuízos à aplicação da lei penal. 



    17. A contemporaneidade exigida em sede de medidas cautelares pessoais "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 222938 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023 processo eletrônico DJE-s/n divulug 24-02-2023 public 27-02-2023).



    18. Reconhecida a competência deste Tribunal, por sua Quarta Seção, para processar a presente cautelar inominada criminal; ratificados os atos processados perante à Justiça Estadual, especificamente as medidas impostas aos requeridos nesta cautelar, compreendida a obrigação de noticiar a realização de viagens, nacionais ou internacionais, que impliquem no afastamento dos investigados do seu domicílio por mais de 15 (quinze) dias corridos; indeferido o pleito de restituição de valor apreendido; e acolhida a pretensão ministerial de renovação da medida cautelar de suspensão da função pública exercida por JAIRO JORGE DA SILVA.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida. A decisão foi mantida em dois subsequentes pedidos de reconsideração.



    Sobreveio o presente mandamus no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na medida cautelar imposta ao paciente. 



    Argumenta que “o Ministro Sebastião Reis Júnior ao processar o pedido liminar acabou por indeferir, sob o fundamento de não vislumbrar, prima facie, o alegado constrangimento ilegal, bem como preservar o julgamento colegiado”. Entende que “o Paciente sofre com a coação ilegal decorrente de flagrante teratologia de cassação de mandato por meio de aplicação de medida cautelar, especialmente: (i) pelo excesso de prazo da medida, violando a proporcionalidade e razoabilidade; (ii) conclusão das investigações policiais, com o oferecimento de denúncia, o que impede reconhecer a obstrução da prova; (iii) ausência de ato de recebimento da denúncia, o que impede a instauração do contraditório e ampla defesa; (iv) Paciente que cumpriu por 01 ano a medida cautelar de afastamento do cargo, sem qualquer indício de violação da medida; (v) Paciente que retornou ao cargo, após o esgotamento do período da primeira medida cautelar, exerceu o cargo por 08 meses sem qualquer intercorrência; (vi) ausência de fundamentos idôneos para justificar nova aplicação da medida cautelar”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante ao todo o exposto, requer: 



    a) Que seja recebida a presente impetração para superar a súmula 691 do STF, tendo em vista a manifesta teratologia das decisões proferidas pelo E. Relator Sebastião Reis Júnior, nos autos do 872910/RS.



    b) Que seja concedida a medida liminar a fim de que seja determinada, até o julgamento final deste writ, a suspensão dos efeitos das r. decisões/acórdãos que mantiveram/prorrogaram as medidas cautelares pessoais impostas em detrimento do Paciente, reestabelecendo o exercício de suas funções.



    c) Que seja intimada a autoridade coatora para prestar informações; 



    d) Que seja intimado o Ministério Público Federal para apresentar parecer; 



    e) Que seja concedida a ordem para cassar a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pelos fundamentos contidos na presente impetração; 



    f) Que seja, ao final, concedida a ordem, com a cassação dos r. decisões/acórdãos, para que se determine a revogação definitiva da medida cautelar pessoal imposta.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente